Tribunal: STF
Processo: AI 118322
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
- TEMA CONSTITUCIONAL ART. 153, PARAGRAFO 22) QUE NÃO SE PODE
REPUTAR APRECIADO PELO ACÓRDÃO, QUE DELE NÃO CONHECEU POR
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA APELAÇÃO.
SENDO AS BENFEITORIAS RESSARCIDAS ANTERIORES AO DECRETO QUE
SERVIU DE BASE A DESAPROPRIAÇÃO, NÃO HÁ COMO COGITAR DE
DIVERGENCIA COM A SÚMULA N. 23.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.